Tribunal: STF
Processo: CC 8305
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba (eDOC 3), em face da Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba.



    A Reclamação Trabalhista originária foi ajuizada na Justiça do Trabalho, por agente comunitária de saúde do Município de Charqueada/SP, contratada pelo regime celetista, na qual pleiteava verbas rescisórias, tais como aviso prévio indenizado, férias proporcionais, férias em dobro e multas.



    Ao apreciar a demanda, a Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba, “considerando que a obreira se submeteu a processo seletivo para ocupar cargo de caráter temporário, e que pretende a descaracterização deste (ainda que somente para fins de percebimento de verbas rescisórias celetistas, decorrentes do término de contrato de trabalho por prazo indeterminado)”, reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse remetido à Justiça Comum (eDOC 2, p. 2).



    Após o envio dos autos à Justiça Comum, Comarca de Piracicaba, a qual o Município de Charqueada está vinculado, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública suscitou o conflito negativo de competência, nestes termos (eDOC 3, p. 4):



     
“(...) com fundamento no art. 951 e art. 953, I, do Código de Processo Civil, submeto o presente conflito negativo de competência à elevada apreciação de Vossa Excelência, a fim de que se determine o juízo competente para processar e julgar a causa e, considerando o dissenso sobre o tema, com o devido respeito e acatamento, sub censura, seja a matéria unificada.”



    Os presentes autos foram equivocadamente remetidos a esta Suprema Corte. Considerando a competência constitucionalmente determinada para o julgamento de conflitos de competência pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, o, CRFB), verifica-se que a situação dos autos não se amolda ao comando constitucional.



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito negativo de competência.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao feito, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente